Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750967-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA DO SOCORRO ALEIDA WAQUIM contra a decisão ID origem 176806225, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios n. 0708364-42.2023.8.07.0001, ajuizada por GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento e organização do processo e, entre outras questões, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal: Da Dilação Probatória A ré confirma que subscreveu o contrato, mas sustenta vício de consentimento quanto à cláusula que estipulou honorários de êxito, sendo este o cerne da controvérsia instaurada. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos. A prova testemunhal pleiteada é contraproducente, pois a versão das partes já se encontra declinada com detalhes nos autos e a oitiva da única informante que teria presenciado as negociações (filha) não contribuiria com força probatória robusta para o deslinde da controvérsia. Deveras, os autos encontram-se fartamente instruídos e a resolução da lide deverá ser obtida através do exame das provas documentais já facultadas na forma do art. 434, caput, do CPC, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Neste Agravo de Instrumento, o agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e permitir a produção de prova testemunhal. Preparo recolhido (IDs 53939848 e 53939849). No despacho ID 54027312, foi determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento deste Agravo em virtude do não enquadramento da decisão recorrida nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. A agravante peticionou, sustentando o cabimento do presente recurso com respaldo no Tema n. 988 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois objetiva evitar posterior anulação da sentença e porque as provas que “[...] deseja produzir são indispensáveis para o real esclarecimento dos fatos e para a sua defesa [...]” (ID 54458661). O documento ID 54515528 certificou a redistribuição do presente recurso para este Relator. O agravado apresenta contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento do recurso em virtude do seu não cabimento, pois não vislumbra urgência que torne inútil aguardar o julgamento de eventual Apelação. Subsidiariamente, pleiteia o não provimento do recurso, em razão da inutilidade da prova cuja produção é pretendida (ID 54550069). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova testemunhal não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, a agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedora, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator